Tribunal: TJSP
Processo: 2247175-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2247175-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 416/420, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 416/420, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2247175-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A, é embargado
SEBASTIÃO LIMA DE SOUZA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42411
EDEC.No: 2247175-11.2019.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 44a VARA CÍVEL
EMBGTE.: BANCO ORIGINAL DO AGRONÉGOCIO S/A
EMBGDO.: SEBASTIÃO LIMA DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 416/420, PELO QUAL, POR
UNANIMIDADE
DE
VOTOS,
FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE -
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO EM DESATE ACÓRDÃO QUE EXPLICITA
COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM
CONCENTRAÇÃO
NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA
DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES
A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO
-
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 416/420, pelo qual, por unanimidade de Votos, foi
negado provimento a Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO
ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A, este tirado contra R. Decisão que foi
proferida nos autos da Ação de Execução que promove contra SEBASTIÃO LIMA
DE SOUZA, pela qual foi indeferido pedido dirigido a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação, Passaportes, e Cartões de Crédito existentes/emitidos em
nome do agravado, ora embargado.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso,
sustenta a casa de valores embargante que a R. Decisão proferida se apresenta
imprópria na solução da questão em debate, uma vez que se mostra omissa, isto
porque desprezado pela Turma Julgadora o fato de que a executiva se desenvolve ao
longo de 5 (cinco) anos, sem qualquer sucesso em relação a satisfação de seu
crédito, motivo pelo qual se mostra indispensável a aplicação das medidas de
constrição buscadas, daí o porquê de pedir pelo integral acolhimento de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamos, na busca de ver sanadas as incorreções apontadas. Diga-se que, na
oportunidade, prequestionou ainda toda a matéria levantada em suas razões
recursais, visando com isso garantir acesso, ainda que eventual, a recursos especial e
extraordinário.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois conforme se verifica do bojo da peça de caráter aclaratório manejada,
pretende o banco embargante rediscutir as questões já enfrentadas nos autos, para
tanto contestando as conclusões atingidas pela Decisão embargada, o que equivale a
dizer que os presentes Embargos como movimentados apresentem nítido caráter
infringente, sendo que para esse fim não se presta este recurso.
Assim, é de se ter por certo que as pretensões recursais
exteriorizadas devem ser no todo rejeitadas, uma vez que, consoante reiteradamente
decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão,
contradição, ou mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão a qual se vêem
dirigidos, sendo certo que eventuais erros na apreciação da prova, ou até mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigido pelo acionamento da via
prevista nos Embargos de Declaração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente vem
decidindo que: “Os embargos de declaração são recurso de natureza singular,
cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico o efeito
modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho).
Ademais, obrigatório ter em mente que o Acórdão atacado se
apresenta claro, tendo enfrentado todos os pontos sustentados por parte do banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconformado, inexistindo portanto, quaisquer omissões, contradições, ou mesmo
obscuridades que possam ser supridas em atenção aos reclamos como agora
novamente lançados aos autos.
Portanto, com facilidade se nota que a casa de valores
embargante pretende ver reformada a Decisão Colegiada como proferida, lançando
mão, todavia, de via processual inadequada a esse fim. Consoante ensinamentos
colhidos junto a Nelson e Rosa Maria Nery, verdadeiramente permitido se mostra ter
em mente que: "Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão
em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão embargada, mas sim,
integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo,
modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na
decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tal análise, e em verdade, se mostra inviável a
utilização do recurso integrativo, quando a efetiva pretensão implica em se
reapreciar o quanto contido no julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional
venha a ser alterada, no intuito de atender as expectativas do embargante, isto
porque “omissão e obscuridade não se confundem com insatisfação” (EDcl no AgRg
no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado, é de se
reconhecer que o instituto, em verdade, não conta com a extensão que lhe pretende
atribuir o banco recorrente, uma vez que prequestionar implica necessariamente em
discutir, assim inserindo a matéria no conflito jurídico. O prequestionamento,
portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de eventual negativa de vigência
pela Corte a legislação de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em
exame.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça:
“Processo Civil
Recurso Especial
Prequestionamento
implícito
O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no Acórdão
impugnado”. (Resp. 162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em
Recurso Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão como
proferido tenha dado adequada e correta solução a questão que se recoloca em
desate, razão pela qual, de rigor a rejeição dos Embargos Declaratórios como
opostos, uma vez que a nada de concreto se prendem.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios como
opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator